Tribunal: TCU
Processo: 030.264/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10619/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.264/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Kaziuk Pereira (CPF XXX.193.221-XX); Arthur Iago Lira Neves (CPF XXX.897.451-XX); Eduardo Faustino da Silva (CPF XXX.529.401-XX); Emanuel Mastrella Borges Junior (CPF XXX.083.131-XX); Henderson Alberto da Cruz (CPF XXX.579.291-XX); Jefferson Aparecido de Barros (CPF XXX.481.181-XX); Josue Ferreira da Silva (CPF XXX.146.818-XX); Kaline Rodrigues dos Santos (CPF XXX.805.021-XX) e Roseanne Martins dos Santos Ferraz (CPF XXX.022.011-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.